Tribunal: TJES
Processo: 5004062-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004062-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIAGO GULARTE SEDDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE DIVERSAS DROGAS E VALOR EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e materialidade, falta de requisitos da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea e de requisitos legais; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da ausência de provas ou o trancamento da persecução penal na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada do acervo fático-probatório para afastar indícios de autoria e materialidade.

2.
Há indícios suficientes da prática delitiva, evidenciados pela apreensão de entorpecentes variados e quantia significativa em dinheiro em poder do paciente, além de declarações testemunhais.
3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.
4.
A comercialização de drogas em ambiente festivo de grande circulação potencializa o risco social e justifica resposta estatal mais rigorosa.
5.
A quantidade, diversidade das drogas apreendidas, o modus operandi e a periculosidade do agente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
6.
A pena cominada ao delito supera quatro anos de reclusão, atendendo aos requisitos objetivos da prisão preventiva.
7.
Não há desproporcionalidade na medida, pois não é possível, em sede de habeas corpus, antecipar eventual pena ou regime de cumprimento.
8.
A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, por se basear em juízo de necessidade e periculosidade.
9.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
10.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 311 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004062-91.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIAGO GULARTE SEDDA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME VIEIRA DE ARAUJO - ES22829-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
HIAGO GULARTE SEDDA
, preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33, caput,
da
Lei 11.343/06),
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Alega, em síntese, a
ausência de indícios
de prova do tráfico de drogas e dos
requisitos
da prisão preventiva.

Sustenta mais, a
desproporcionalidade
da prisão, dadas as
características subjetivas
favoráveis do réu.

Requer, em sede de antecipação de tutela, a revogação da preventiva ou substituição por cautelares diversas (Id. 18601068).

Sobre os fatos
, consta que, na noite de 13/2/2026, durante as festividades do Carnaval, policiais militares receberam informações de que o estabelecimento conhecido como “Copão do Chefe” ou “Chefão do Whisky”, situado no bairro São Silvano, município de Colatina/ES, era ostensivamente utilizado por indivíduos vinculados ao tráfico para a comercialização de entorpecentes, exibição de armas de fogo e perturbação do sossego.

No local, os agentes deram voz de abordagem aos presentes, logrando apreender 06 (seis) papelotes de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (um) recipiente contendo loló, 08 (oito) comprimidos de ecstasy e a quantia de R$ 11.717,00 (mil, setecentos e dezessete reais) em poder do ora paciente.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
15/2/2026
, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade da conduta (Id. 18601072).

A denúncia foi ofertada em
10
/
3
/202
6
(Id. 19113615).

Em
12/12/2025

o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão (Id. 18601076).

Em
7/4/2026,
entendendo estarem presentes os requisitos do art. 311 e seguintes do CPP, indeferi pleito pela revogação do decreto de prisão, formulado nesta via (Id. 19114359).

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Com relação à alegação de que não há provas de participação ou atuação do réu na prática do tráfico de drogas, destaco que as Cortes Superiores possuem o remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático, dado seu rito célere, que não admite dilação.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

Por outro lado, para a decretação da prisão preventiva não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída do auto de apreensão e declarações de testemunhas, indicando que o paciente foi preso em atitude indicativa do tráfico de drogas.

Já quanto aos
fundamentos
e requisitos
da prisão,
o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública e coibir a prática da mercancia, sobretudo porque a
“
comercialização de drogas em ambientes festivos de massa, potencializam exponencialmente o risco social e a possibilidade de tragédias coletivas, justificando uma resposta estatal mais rigorosa para acautelar o meio social”
.

A análise realizada pelo Juiz de Direito encontra-se em linha com a jurisprudência do C. STJ, indicando que a
necessidade de prevenir a reprodução de novos delitos
é motivação bastante para a decretação e manutenção da preventiva.

Somando-se a isso, também
"são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente"
(STJ. AgRg no HC 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Preenchidos, também, os
requisitos

objetivos
à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Logo,
não prospera
a tese de que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Indo adiante, não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, ou será substituída.

Destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
1
.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19209523),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julg.: 20/6/2023, QUINTA TURMA, DJe: 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.